Tribunal: TJBA
Processo: 8030459-64.2019.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030459-64.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL Advogado(s): CRISTIANO DE ALMEIDA LUIZ IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão concessivo de segurança, visando o saneamento de alegadas omissões e contradição interna, bem como para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Averiguar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao analisar a tese de violação ao devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa ocorridos no âmbito do processo administrativo do Tribunal de Contas dos Municípios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise dos embargos não revela a existência de vícios no julgado, pois o Recorrente repete os mesmos fundamentos já analisados de forma minuciosa no acórdão embargado, que conduziram ao convencimento sobre a existência de falha no Processo Administrativo de análise de prestação de contas dos recursos repassados pelo Município de Barreiras à Impetrante. 4. O Acórdão recorrido, em verdade, possui alicerce na tese de que a parte Impetrante jamais foi notificada sobre a existência do Processo Administrativo, daí porque não lhe foi garantido o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 5. Em resumo, o Embargante tenta defender a regularidade de um Processo Administrativo do qual a parte Impetrante jamais teve ciência e sobre o qual, logicamente, não poderia exercer o contraditório. 6. O resultado do procedimento, por sua vez, atingiu patrimônio jurídico da parte Impetrante, que em momento algum nem sequer teve conhecimento sobre a existência do processo administrativo, daí porque não teve a oportunidade de se contrapor às acusações que lhe foram feitas ou delas se defender. 7. Afasta-se ainda o fundamento de ausência de prova pré-constituída, por estar claro nos autos que a parte Recorrida jamais foi notificada nos autos do Processo Administrativo. 8. Deve ser também rejeitada a tese de contradição interna, por não ter ocorrido incursão no mérito administrativo ou substituição da avaliação técnica do TCM/BA. 9. É notável que em nenhum momento foi dito que o resultado do julgamento foi correto ou incorreto, mas apenas que deveria ser permitida à Impetrante a obtenção de uma Certidão Positiva com efeitos de Negativa, exatamente pelo fato de que nem mesmo a existência do processo administrativo era de seu conhecimento. 10. Sendo assim, não está caracterizada no presente caso a hipótese de omissão, contradição ou obscuridade do julgado. 11. Embora interposto com o fim de prequestionar a matéria, devem ser apontadas a omissão, obscuridade ou contradição do julgado, do contrário será descaracterizada a finalidade do recurso horizontal. 12. De acordo com a nova sistemática do CPC, mais precisamente em seu art. 1.025, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Embargos rejeitados. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 982033, 20140310306343APC, Rel. Leila Arlanch, 2ª Turma Cível, j. 16/11/2016, DJe 25/11/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA